Tribunal: TJBA
Processo: 0002660-52.2013.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002660-52.2013.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOAO PEDRO YAMADA DIAS e outros

Advogado(s)
:
THIAGO ALMEIDA DOS SANTOS, ENIS OLIVEIRA NUNES

APELADO: EDMILSON BISPO e outros

Advogado(s)
:
ORLANDO DIAS JUNIOR, MICHELINE FLORES PORTO, JULIANA VAZ BARBOSA DE ARAUJO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS INTERNOS EM APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AQUISIÇÃO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL EM VALOR EXPRESSIVO. FUNCIONAMENTO DO NEGÓCIO. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVOS INTERNOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Agravos Internos interpostos por João Pedro Yamada Dias e Gabriel Almeida Dias contra decisão monocrática que indeferiu os pedidos de concessão do benefício da gratuidade da justiça, formulados nos autos da Ação de Resolução de Trespasse c/c Pedido de Tutela Antecipada ajuizada por ambos contra a empresa BC - Comercial de Gêneros Alimentícios Ltda. A decisão recorrida considerou insuficientes os elementos apresentados — extratos bancários e declarações de imposto de renda — para comprovar a alegada hipossuficiência, especialmente diante da aquisição de estabelecimento empresarial no valor aproximado de R$ 276.000,00, em funcionamento à época da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a declaração de hipossuficiência apresentada pelos agravantes é suficiente, por si só, para justificar a concessão da gratuidade da justiça; e (ii) avaliar se os elementos constantes dos autos são capazes de afastar a presunção legal de veracidade da declaração de pobreza firmada pelos recorrentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de hipossuficiência firmada pela parte goza de presunção relativa de veracidade, conforme art. 99, §3º, do CPC, podendo ser afastada por elementos objetivos que revelem capacidade financeira para arcar com os custos do processo.

A aquisição do restaurante “Asa Branca” mediante contrato de trespasse no valor de aproximadamente R$ 276.000,00, bem como o fato de o estabelecimento estar em pleno funcionamento, evidencia condição econômica incompatível com o benefício postulado, conforme reconhecido na decisão monocrática.

Os documentos apresentados — extratos bancários e declarações de imposto de renda — não demonstram, de forma inequívoca, a insuficiência de recursos financeiros dos agravantes, especialmente diante do contexto negocial revelado nos autos.

A jurisprudência do STJ admite o indeferimento da justiça gratuita quando presentes indícios concretos de capacidade financeira, uma vez que o benefício é destinado exclusivamente àqueles que não possam arcar com as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

A argumentação de que o negócio enfrenta dificuldades financeiras, sem comprovação documental adequada, não é suficiente para infirmar os fundamentos da decisão agravada, nem para reverter o indeferimento do pedido de gratuidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, §3º, do CPC é relativa e pode ser afastada por elementos objetivos que indiquem a capacidade econômica da parte.

A aquisição de estabelecimento comercial por valor expressivo e seu regular funcionamento são circunstâncias que autorizam o indeferimento do pedido de justiça gratuita por ausência de comprovação da alegada insuficiência de recursos.

A concessão da gratuidade da justiça exige prova idônea e concreta da incapacidade financeira, não se satisfazendo com alegações genéricas ou contraditadas por fatos evidentes constantes dos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.434.540/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 26.08.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes dois AGRAVOS INTERNOS, nos autos desta Apelação n. 0002660-52.2013.8.05.0274, tendo como agravantes JOÃO PEDRO YAMADA DIAS e GABRIEL ALMEIDA DIAS, agravado EDMILSON BISPO e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, NEGAR PROVIMENTO a ambos os Agravos Internos, nos termos do voto da Relatora.